Tribunal: TJMT
Processo: 1019655-52.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019655-52.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LAZAIR GONCALO DA ROSA PENHA - CPF: 047.673.471-14 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1019655-52.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá
/MT

Recorrente(s):

Lazair Goncalo da Rosa Penha

Recorrido(s):

Ativos S.A. Securitizadora de Creditos Financeiros

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 a 26/10/2023 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO.
COLACIONOU O TERMO DE CESSÃO DO CRÉDITO.

RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS.

AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO
.
CONSUMIDOR INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a empresa cessionária carreou documentos que comprovam a origem da dívida e a contratação junto a empresa cedente Banco do Brasil S.A, conforme documentos juntados em defesa (termo de cessão de crédito específico).

2. No presente caso,

a empresa de Recorrida colaciona em sua defesa o contrato, devidamente assinado pelo Reclamante, com cópia de seu documento pessoal, telas de cadastro e fatura com a empresa cedente Banco do Brasil S.A, o que a meu ver, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes e a origem da obrigação.

3
. Ausente a prova do pagamento da dívida com a cedente, e havendo prova da cessão do crédito, a negativação do nome da consumidora inadimplente constitui exercício regular de direito do credor e não gera dano moral à devedora inadimplente.

4.
Deste modo, se restou comprovada a origem da obrigação, no valor de R$
R$4.755,42
com data em
15/07/2019
, e ausente à prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

5.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil
OPINO
pela rejeição das preliminares e no mérito pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados pela reclamante. Condeno a parte Reclamante à pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 9% do valor da causa a ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno o Reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, levando-se em conta os critérios do art. 85, §8o do CPC. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias.”

6. Deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, porém suspendo a execução em face ao disposto no art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023